Tribunal: TJBA
Processo: 0301897-05.2018.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301897-05.2018.8.05.0079 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA AMELIA MOURA GUERRIERI Advogado(s): JOSE EDUARDO SOUSA DA SILVA APELADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. APRESENTADA DEFESA COM O RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. VENDA DOS BENS ADQUIRIDOS FIDUCIARIAMENTE. PENHORA EM BENS PARTICULARES PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Evidenciada a validade da citação, de maneira que houve apresentação de defesa mediante Embargos, com a alegação de toda a matéria pertinente, não havendo que se falar em cerceamento de defesa com vista a caracterização de nulidade da sentença, em especial diante da não localização dos bens adquiridos por alienação fiduciária, conforme certidão do oficial de justiça. Preliminar rejeitada. 2. Possibilidade de continuidade da Execução promovida nos Autos de Busca e Apreensão, com penhora em bens particulares da executada/recorrente para quitação do débito, diante da não localização dos bens, ato certificado pelo oficial de justiça, além da confissão da apelante de que os bens estariam em posse de terceiros desconhecidos. Sentença Mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0301897-05.2018.8.05.0079, em que figuram como Apelante MARIA AMELIA MOURA GUERRIERI e como Apelados BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do relatório e voto do Relator: